Tribunal: TJMT
Processo: 1003042-51.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003042-51.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 013.048.841-04 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA - CPF: 013.048.841-04 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSÓRIOS NÃO SOLICITADOS. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO E TARIFAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato ajuizada por José Roberto Gonçalves de Lima contra Banco Votorantim S.A., objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas no contrato de financiamento de veículo, com pedido de restituição em dobro de valores pagos por serviços não solicitados, como seguro de proteção financeira e registro de contrato.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a cobrança do seguro e da tarifa de registro do contrato, determinando a restituição simples. Ambas as partes interpuseram recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da cobrança de encargos acessórios (seguro de proteção financeira e tarifa de registro de contrato), à luz do CDC e da jurisprudência do STJ;
(ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

A contratação de seguro prestamista junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada caracteriza prática abusiva e configura venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ, sendo devida a restituição dos valores cobrados, na forma simples, por ausência de prova de má-fé.

A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto. Já a tarifa de avaliação do bem foi mantida, diante da comprovação da prestação do serviço.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve observar a forma simples, pois não há nos autos comprovação de conduta dolosa da instituição financeira.

Quanto aos encargos legais, o banco tem razão quanto à necessidade de aplicação da L. nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base dos juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, exclusivamente para alterar os critérios de juros e correção monetária.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro de proteção financeira contratado com seguradora indicada pelo banco, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé comprovada. 3. A cobrança da tarifa de registro do contrato somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço. 4. Aplicam-se, nas condenações judiciais, os critérios legais de atualização previstos na L. nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão relevante
, porquanto
não teria considerado adequadamente os documentos juntados, nos
quais constaria a
apólice de seguro regularmente contratada
, contendo inclusive assinatura do embargado e data correspondente à contratação, o que demonstraria, a seu ver, a licitude da cobrança dos valores relativos aos seguros. Requer, ao final, que os presentes
Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos
, a fim de que se supra a alegada omissão no tocante à regularidade da contratação e cobrança dos seguros objeto da ação revisional, com a consequente reforma do julgado neste ponto.

Sem manifestação da parte adversa.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de omissão quanto ao ponto mencionado acima.

Com razão. Conforme se depreende da sentença recorrida, o d. magistrado de origem afastou a cobrança do seguro de proteção financeira.

Contudo, compulsando novamente os autos, em especial a documentação contida no id. 316022387, vê-se que o banco apresentou a apólice do seguro de proteção financeira e o seguro de acidentes pessoais premiado, ambos devidamente assinados pelo embargado.

Nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
ACOLHO
os embargos de declaração, com o objetivo de sanar a omissão destacada e com efeitos infringentes, acolher a insurgência recursal do banco para considerar válida a cobrança da tarifa de seguro, afastando a restituição determinada.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025